Tribunal: TJPA
Processo: 0012847-72.2016.8.14.0401
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão julgador: VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2020-07-31

Inteiro teor:
APELAÇÃO PENAL Nº 0012847-72.2016.814.0401
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
COMARCA: BELÉM (1ª Vara do Tribunal do Júri)
APELANTE: CARLOS ALBERTO JARDIM DE OLIVEIRA
(Def. Púb.: Alex Mota Noronha)
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: MIGUEL RIBEIRO BAÍA
RELATOR: Des. RONALDO MARQUES VALLE
REVISORA: DESA. VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
EMENTA: APELAÇÃO PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DOSIMETRIA. 1) ANÁLISE ERRÔNEA DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. OCORRÊNCIA. FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. REDUÇÃO DA PENA DEFINITIVA. INOCORRÊNCIA. EXISTÊNCIA DE TRÊS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS AO RÉU.
1. As circunstâncias judiciais não foram valoradas corretamente pelo magistrado
a quo
, contudo, através do efeito devolutivo da apelação, imperiosa a correção das circunstâncias judiciais, diante da violação ao disposto no art. 93, IX da CF/88, remanescendo como desfavoráveis ao agente: a culpabilidade, os antecedentes e os motivos do crime, tornando incabível o pleito de redução da pena-base, em obediência à Súmula nº 23 do TJPA e aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade e suficiência à reprovação e prevenção do crime.
2. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE, para alterar tão somente a análise das circunstâncias judiciais do art. 59 CP, sem redução da pena.
Vistos etc.

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da Egrégia 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, EM CONHECER DO RECURSO E CONCEDER-LHE PROVIMENTO PARCIAL, para alterar a análise das circunstâncias judiciais do art. 59 CP, sem redução da pena, NOS TERMOS DO VOTO DO DESEMBARGADOR RELATOR.

Na 14ª sessão ordinária de Plenário Virtual da 2ª Turma do Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, ocorrida entre os dias 20 e 27 de julho de 2020.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Milton Augusto de Brito Nobre.
R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação penal interposto por
CARLOS ALBERTO JARDIM DE OLIVEIRA
, contra decisão proferida pelo Conselho de Sentença da 1ª Vara do Tribunal do Júri de Belém, que o condenou à pena de 26 (vinte e seis) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, pela prática das sanções punitivas do art. 121, §2º, incisos II e IV c/c art. 29 do Código Penal.

Narra a denúncia que, o Apelante e seu corréu Leandro Dias Santos, na madrugada do dia 09/05/2016, mataram a tiros de pistola a vítima Dário Range Ferreira Alves, na Rua Paulo Cícero, em Belém, entre as Travessas Castelo Branco e Quatorze de Abril.

Afirma que a vítima vislumbrou o Apelante tentando furtar uma moto que estava estacionada em via pública, chamando a atenção deste, o qual repeliu a vítima para que ela não se metesse, iniciando uma discussão entre as partes.

Cessada a discussão e revoltado por ter sido impedido de furtar a moto, o Apelante ligou para seu corréu, que é Policial Militar, dizendo que ele tinha uma missão na Rua Paulo Cícero, retirando-se do local e indo ao seu encontro na Rua Três de Maio.

Após conluio entre os acusados, estes foram ao encontro da vítima, executando-a através de disparos de arma de fogo, oriunda de uma pistola que pertence a Policia Militar e estava acautelada em poder do corréu.

A denúncia foi recebida em 28/06/2016 (fl. 187-188).

Os réus foram pronunciados em 28/09/2016 (243-244).

O corréu interpôs Recurso em sentido Estrito e o Apelante foi submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri em 05/04/2017, apartando-se os autos em relação aos acusados, sendo o Apelante condenado nas penas ao norte delineadas.

Irresignado, interpôs o presente Apelo e, em suas razões (fls. 386-392), pleiteou pela reforma da dosimetria para que a pena seja redimensionada, diante da ausência de fundamentação idônea para negativar as circunstâncias do art. 59 do CP.

Em contrarrazões o membro do Ministério Público afirmou (fls. 402-406) que não assiste razão ao recorrente, requerendo a manutenção da decisão.

Nesta Instância Superior, o Procurador de Justiça Miguel Ribeiro Baía manifestou-se pelo conhecimento e provimento parcial do apelo (fls. 412-415), apenas no que se refere a fundamentação da dosimetria da pena, mas sem alteração do seu
quantum,
retornando-me os autos conclusos em 23/05/2017.

É o relatório, o qual submeto à revisão.
V O T O

As condições recursais e os pressupostos de admissibilidade foram observados, razão pela qual conheço do apelo.
I-

DOSIMETRIA

Como tese única, o recorrente sustenta que o Julgador exasperou indevidamente a pena, com base em circunstâncias judiciais duvidosas elevando a pena-base para
24 (vinte e quatro) anos de reclusão,
sem fundamentação idônea, razão pela qual pleiteia pelo redimensionamento da pena.

Compulsando-se os autos, observo que o MM. Juízo
a quo
considerou como circunstâncias judiciais negativas para o réu:
1)

culpabilidade
: em grau reprovável
2)

antecedentes
: tendo respondido a diversas ações penais, dentre as quais, já fora condenado por homicídio, já fora impronunciado por delito doloso contra a vida, ambos tramitaram nesta Vara, já respondera por lesão corporal e ameaça perante a 1ª Vara do Juízo de Violência contra a Mulher, não é primário na forma da lei, uma vez que já fora condenado
3)

motivos
4)

circunstâncias
5)

consequências
lhes são desfavoráveis, sobretudo diante do resultado morte

De plano, destaco que assiste razão parcial a defesa. Compulsando-se a dosimetria, verifico que apenas os antecedentes criminais foram valorados de forma escorreita, estando as outras 04 (quatro) circunstâncias valoradas de forma inidônea. Na esteira do disposto na Súmula 17 deste E. TJE-PA, a pena base deve ser fundamentada de forma concreta e idônea, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao tipo penal.

Nesse diapasão, destaco que o efeito devolutivo da Apelação Criminal (ainda que exclusivamente interposta pela defesa) não impede que o Tribunal mantenha a sentença condenatória recorrida com base em fundamentação distinta da utilizada em primeira instância, desde que, respeitados a imputação deduzida pelo órgão de acusação, a extensão cognitiva da sentença impugnada e os limites da pena imposta no juízo de origem.

O princípio do
non reformatio in pejus
tem por objetivo impedir que, em recurso exclusivo da defesa, o réu tenha agravada a sua situação, no que concerne à pena que lhe foi impingida no primeiro grau de jurisdição. Não se proíbe, contudo, que, em impugnação contra sentença condenatória, possa o órgão de jurisdição superior, no exercício de sua competência funcional, agregar fundamentos à sentença recorrida, quer para aclarar-lhe a compreensão, quer para conferir-lhe melhor justificação, conforme publicado no Informativo nº 0553 do STJ (período: 11 de fevereiro de 2015).

Assim, reanalisando a dosimetria operada, quanto a valoração atinente a
culpabilidade
prevista no art. 59 do CP, imperioso ressaltar, como ensina Guilherme Nucci, que
¿na ótica causalista, não mais se deve discutir dolo ou culpa, que compõe a culpabilidade, considerada como elemento do crime. No máximo, passa-se à verificação da intensidade do dolo (direto ou eventual) e ao grau de culpa (leve ou grave)
¿, sendo este entendimento firmado pela Súmula nº 19 do E. TJE-PA: ¿
Na dosimetria basilar, a culpabilidade do agente diz respeito à maior ou menor reprovabilidade da conduta, não se confundindo com a culpabilidade como elemento do crime, que é composta pela imputabilidade, potencial conhecimento da ilicitude do fato e exigibilidade de conduta diversa.
1

In casu,
verifico que fundamento utilizado para negativar a culpabilidade é inerente ao tipo penal. Contudo, os fatos delineados na exordial acusatória e comprovados ao longo da instrução processual demonstram o elevado grau de reprovabilidade da conduta do Apelante, sendo totalmente destemido quando a aplicação da lei penal, na medida em que perpetrava a tentativa de furto da motocicleta, em plena via pública, quando foi abordado pela vítima, objetivando que o crime cessasse e culminou no desenrolar dos fatos atinente ao homicídio qualificado, demonstrando que a conduta do réu extrapolou graduação razoável, meio idôneo para configurar maior índice de reprovabilidade do agente, razão pela qual mantenho tal circunstância como
desfavorável.

Quanto aos
motivos do crime
, devem ser valorados negativamente somente aqueles motivos que extrapolem o previsto no tipo penal, sob pena de incorrer em
bis in idem
, conforme segue:
Nada mais é do que o porque da ação delituosa. São as razões que moveram o agente a cometer crime. Estão ligados à causa que motivou a conduta.
Em tese, todo crime possui um motivo. É o fator intimo que desencadeia ação criminosa (honra, moral, inveja, cobiça, futilidade, torpeza, amor, luxúria, malvadez, gratidão, prepotência, etc.).
Devem ser valorados tão somente os motivos que extrapolem os previstos no próprio tipo penal, sob pena de se incorrer em
bis in idem.¿
(SCHMITT, Ricardo Augusto. Sentença Penal Condenatória. 3ª ed. Bahia,
jus podivm:
2008, p.94,
grifos nossos)

In casu,
se encontram presentes duas qualificadoras do homicídio, quais sejam: o ¿motivo fútil¿ e ¿à traição, de emboscada, ou mediante dissimulação ou outro recurso que dificulte ou torne impossível a defesa do ofendido¿, razão pela qual entendo que a motivação fútil servirá para
negativar
a circunstância judicial dos ¿motivos do crime¿, enquanto a segunda será utilizada para qualificar o homicídio.

Quanto as
circunstâncias do crime,

a doutrina conceitua tal circunstância judicial da seguinte forma: ¿(...)
entendem-se todos os elementos do fato delitivo, acessórios ou acidentais, não definidos na lei penal. Compreendem, portanto, as singularidades do próprio fato que ao juiz cabe ponderar. Trata-se do modus operandi empregado na prática do delito. São elementos que não compõem o crime, mas que influenciam em sua gravidade, tais como (...) o local da ação delituosa (...), as condições e o modo de agir (...)
¿. (Schmitt, Ricardo Augusto. Sentença Penal Condenatória. Teoria e Prática. Editora Jus Podivm. 10ª edição, revista, atualizada e ampliada: p. 157-158).

Já as
consequências do crime
, a doutrina nos ensina que ¿
a valoração das consequências do crime exige um plus que deriva do ato ilícito praticado pelo agente, não podendo ser o próprio tipo¿
(Schmitt, Ricardo Augusto. Sentença Penal Condenatória. 10 ed. ver. e atual.. Salvador: Ed. JusPodivm, pag. 159).

Desta forma, o Julgador considerou que as circunstâncias e consequências são desfavoráveis ao réu, contudo, utilizando fundamentos inerentes ao tipo penal, razão pela qual procedo ao decote como desfavoráveis ao agente.

Assim, em que pese ser plenamente cabível a alteração da análise das circunstâncias judiciais efetuadas pelo Magistrado
a quo,
entendo que tal correção não possui o condão de alterar a fixação da pena-base para o mínimo legal, sendo cediço que basta que uma circunstância judicial desfavoreça o agente para que a pena-base possa se afastar do mínimo, a teor do disposto na Súmula 23 do E. TJE-PA (¿
A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal¿).

Tem-se que, na análise da dosimetria operada, após os reparos que cabiam, três das oito circunstâncias judiciais restaram valoradas de modo negativo (culpabilidade, antecedentes e motivos do crime), razão pela qual mantenho a dosimetria nos moldes aplicados pelo Magistrado
a quo,
vez que a fixação da pena-base em 24 (vinte e quatro) anos atende aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Ante o exposto, conheço do presente recurso, e concedo-lhe parcial provimento para alterar tão somente a análise das circunstâncias judiciais do art. 59 CP, sem redução da pena, pelos fundamentos ao norte mencionados.

É o meu voto.

Belém, 27 de julho de 2020.
Des. Ronaldo Marques Valle
Relator

1
NUCCI, Guilherme de Souza.
Individualização da pena.
7ª ed. rev., atual. e ampl. Rio de Janeiro: Forense, 2015. P. 154